Tribunal: TJDFT
Processo: 0724184-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724184-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ RONALDO DE OLIVEIRA MELO AGRAVADO: COOPERVILLE COOPERATIVA HABITACIONAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Exigir Contas – Primeira Fase – Probabilidade de Provimento do Recurso - Risco de Tumulto Processual Diante do Prosseguimento Do feito Originário – Concessão de Efeito Suspensivo LUIZ RONALDO DE OLIVEIRA MELO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, o qual condenou o Agravante a prestar quanto a sua atuação como diretores da cooperativa autora entre fevereiro de 2011 e abril de 2014, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser vedado impugnar as contas que a autora vier a apresentar (art. 550, §5o, CPC). Em suas razões recursais, aduz, em apertada síntese, preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova oral, bem como preliminar de ausência de interesse de agir, em razão de já ter prestado contas em Assembleia. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, “ajuizada a ação de prestação de contas, o dever de prestar as contas será o objeto da primeira investigação, devendo o juízo sobre a correção e eventual existência de crédito ou débito ser postergado para um segundo momento. Apenas a sentença que julgar a segunda fase da ação será capaz de declarar qual a conta certa, fixando, consequentemente, a certeza quanto à existência de saldo devedor e indicará quem é credor e quem é o devedor do saldo encontrado.” (STJ, 4.a T., REsp 1215825-SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.10.2015, DJUE 7.12.2015). No presente caso, o Recorrente foi condenado na primeira fase a prestar as contas exigidas pelo Recorrido, em virtude da sua atuação como diretores da cooperativa autora. É certo que o prosseguimento do feito sem análise das questões suscitadas nesta primeira fase tem o condão de causa grave dano ao Agravante. Por este motivo, como bem ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Não obstante, há probabilidade de provimento do recurso do Agravante, considerando o entendimento desta Egrégia Oitava Turma Cível quanto ao interesse processual em hipóteses semelhantes, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDOMÍNIO. APROVAÇÃO REGULAR EM ASSEMBLEIA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. É dever do síndico prestar contas de sua gestão aos condôminos, nos termos dos artigos 1.348, inciso VIII, do Código Civil e 22, § 1o, alínea f, da Lei n. 4.591/1964. 2. A aprovação regular das contas em assembleia obsta o questionamento judicial em ação de exigir contas. 3. Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "o interesse de agir surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade".(in Curso de Direito Processual Civil, volume I, Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 17a edição, Editora Forense, 1995, páginas 55/56). 4. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo. 5. Recurso não provido.” (Acórdão 1259299, 07026536420208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As teses suscitadas devem, pois, ser submetidas à apreciação do Órgão Colegiado antes do prosseguimento da Ação de Exigir Contas para a segunda fase, sob pena de ocasionar tumulto processual. Demais, inexiste prejuízo à parte Agravada, porquanto os recursos possuem rápida tramitação sob esta Relatoria. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao Recurso e suspendo a Decisão Agravada. Ao Agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator